Tribunal: TJMT
Processo: 1014264-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014264-35.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (EMBARGANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), ALINE CAMILA PIRAN - CPF: 022.819.441-58 (EMBARGANTE), EDIFICIO RIVIERA GOIABEIRAS - CNPJ: 29.615.328/0001-02 (EMBARGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – FECHAMENTO DE GARAGEM, COM A EDIFICAÇÃO DE PAREDES E COLOCAÇÃO DE PORTÃO E INSTALAÇÃO DE GERADOR PARTICULAR EM ÁREA COMUM – REGISTROS DE ATAS QUE ATESTAM MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DOS CONDÔMINOS EM RELAÇÃO ÀS REFERIDAS OBRAS – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PREJUÍZOS AOS CONDÔMINOS E À SEGURANÇA DO EDIFÍCIO – ÔNUS DOS DEMANDADOS NÃO SATISFEITO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO EFETIVADA PELA DESÍDIA DO DEMANDADOS, QUE NÃO ARCARAM COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PROCEDER A DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES, COM O RESPECTIVO RESTABELECIMENTO DAS ÁREAS COMUNS – INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

AMIR ANTÔNIO MALUF e outra, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1014264-35.2019.8.11.0041, interposto pelos ora embargantes, cuja ementa faço transcrição,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – FECHAMENTO DE GARAGEM, COM A EDIFICAÇÃO DE PAREDES E COLOCAÇÃO DE PORTÃO E INSTALAÇÃO DE GERADOR PARTICULAR EM ÁREA COMUM – REGISTROS DE ATAS QUE ATESTAM MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DOS CONDÔMINOS EM RELAÇÃO ÀS REFERIDAS OBRAS – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PREJUÍZOS AOS CONDÔMINOS E À SEGURANÇA DO EDIFÍCIO – ÔNUS DOS DEMANDADOS NÃO SATISFEITO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO EFETIVADA PELA DESÍDIA DO DEMANDADOS, QUE NÃO ARCARAM COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PROCEDER A DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES, COM O RESPECTIVO RESTABELECIMENTO DAS ÁREAS COMUNS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É vedada a construção, por interesse exclusivo de condômino, em área de uso comum do condomínio, sem autorização específica dos demais.

Deve ser mantida a sentença que condenou proprietário de imóvel em condomínio a demolir construção irregular, que causa prejuízos aos demais condôminos, transformando área de uso comum em área privativa.”
(Id. 121618950).

Em suas razões, de Id. 122552475, os recorrentes sustentam que o julgado padece de
“omissão no tocante à análise das provas colacionadas nos autos, principalmente a Convenção Condominial. Nesse viés, conforme apontado na apelação de Id. 111399524, página 7, inexiste qualquer vedação por parte da Convenção Condominial, quanto às construções realizadas pelo Embargantes.”

Destacam, ainda, que “
a Cláusula 5a da Convenção Condominial (ID 111398477) estabelece que as vagas de garagem são de uso exclusivo de cada condômino, não sendo, portanto, consideradas áreas de uso comum.”

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com aplicação dos efeitos infringentes, para que
“seja suprida a omissão na análise de provas, reconhecendo que, por disposição expressa da Cláusula 5o da Convenção Condominial, as vagas de garagem são de uso exclusivo, cuidando-se de propriedade privada, não se aplicando as disposições relativas a área comum, e, por isso, há desnecessidade de quórum para alteração, declarando a legalidade das obras realizadas.”

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 122800985, por meio das quais a parte embargada pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que os embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada,
por não se conformarem com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada acerca dos documentos apresentados nos autos, os quais foram devidamente valorados quando do julgamento do recurso, não havendo que se falar, portanto, em omissão.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Os apelados ingressaram com a presente ação demolitória em face dos apelantes, em razão da construção de paredes nas suas respectivas vagas de garagem, edificadas no perímetro das vagas de no 17, 18 e 19, além da instalação de um gerador particular de energia na área comum do Edifício Riviera Goiabeiras, localizado nesta Capital.

O Magistrado a quo julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, o que ensejou a interposição do apelo.

Os apelantes sustentam que a obra não representa qualquer risco ao condomínio e aos condôminos, pois foi acompanhada de projeto e ART, e ainda, aceita tacitamente ao longo do tempo pelo condomínio, razão pela qual entendem que deve ser reformada a sentença.

Pois bem.

É incontroversa a construção de paredes e portão nas vagas de garagem no 17, 18 e 19, que pertencem aos apelantes - proprietários da cobertura, além da instalação de gerador na área comum do condomínio apelado.

A convenção de condomínio é o estatuto que regulamenta os interesses dos condôminos, ditando as regras gerais e específicas do local, onde são firmadas normas de boa convivência, atinentes à administração condominial, deliberação em assembleias, sanções, regimento interno, além de outros interesses dos moradores.

Trata-se de negócio jurídico proveniente da autonomia privada da vontade coletiva, cujas normas obrigam a todos - proprietários, inquilinos ou terceiros, sem que o judiciário tenha que se intrometer nessas situações.

No caso,
como bem apontou o d. Julgador a quo, basta uma leitura atenta na ata da Assembleia Geral realizada pelo Condomínio autor aos 24.01.2019,

ocasião em que um morador manifestou sua discordância com a construção das paredes nas vagas de garagem dos apelantes, por prejudicá-lo de entrar e sair adequadamente do seu veículo, por falta de espaço
[...], momento em que o Advogado Miguel Zaim, representante dos apelantes naquele ato, afirmou:

“[...] que a construção realizada nas vagas de garagens por não estarem na planta e convenção do condomínio é juridicamente ilegal. Deste modo seu objetivo naquela noite seria apresentar uma proposta aos condôminos, sendo: melhorar/investir em algum espaço de lazer da área comum para beneficiar todos os condôminos. [...]” (Id. 19219082).

Resta claro, portanto,
que os apelantes sempre tiveram o conhecimento da ilegalidade das obras e tentaram negociar uma troca por meio de benfeitorias
,
o que não foi aceito pelos condôminos
,
que deliberaram pela retirada imediata e completa das paredes das garagens das unidades
1502, 403 e 1404, o que não foi cumprido pelos mesmos.

Salienta-se, ainda, que a
ata de assembleia jamais impugnada pelos apelantes, aponta os prejuízos experimentados pelos demais condôminos, que em razão da irregular construção de paredes na área da garagem apresentavam dificuldades para manobrar seus veículos e até mesmo acessá-los,
quando colidentes à construção irregular.

Ademais, é igualmente certo que os apelantes deveriam cumprir as deliberações do condomínio, consoante disposição dos artigos 1.335, 1.336 e 1.342, todos do Código Civil, que disciplinam:

“Art. 1.335. São direitos do condômino:

I - usar, fruir e livremente dispor das suas unidades;

II - usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores;

III - votar nas deliberações da assembleia e delas participar, estando quite.

Art. 1.336. São deveres do condômino:

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004)

II - não realizar obras que comprometam a segurança da edificação;

III - não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas;

IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes.

[...]

Art. 1.342. A realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns.”

Aliás,
insta consignar que os apelantes não poderiam realizar as obras em discussão, sem a devida autorização do próprio condomínio e também dos órgãos competentes, uma vez que a obra não foi precedida de qualquer projeto ou autorização legal dos órgãos municipais competentes
, pois as ART (anotação de responsabilidade técnica) que a acompanharam foram confeccionadas após a propositura desta ação em 05/04/2019, por exemplo, a ART elétrica e a do Gerador foram emitidas em 17/06/2019 (ID 21977028 e 21977034), ou seja, corroborando com a ilegalidade já confessada pelos apelantes.

Quanto ao mais,

a tese de que a obra não causou prejuízos ao condomínio e aos condôminos não restou provada
, ônus que competia aos demandados/apelantes e não o fizeram, já que deferida a produção da prova pericial, deixaram de recolher os honorários periciais.

Desse modo, apesar dos argumentos dos apelantes, não há qualquer reforma a ser feita na sentença de procedência, que bem apreciou e fundamentou a matéria posta em discussão nos autos.”
(Id. 121618954).

Vê-se, portanto, que foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria já decidida.

Se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria.

Relevante consignar, ainda, que mesmo diante da intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, e solucionar o objeto da lide.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022